Tribunal: TJBA
Processo: 8047224-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047224-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JACSON JESUS DOS SANTOS FILHO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA CRUZ CABRÁLIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE DECRETOU O APRISIONAMENTO CAUTELAR LASTREADA EM ARGUMENTAÇÃO CONSISTENTE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS ENTORPECENTES APREENDIDOS ERAM DESTINADOS AO COMÉRCIO –– QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS ENCONTRADAS JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA VERIFICADA - AFASTADA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DEVIDO À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO COM BASE NESSA ARGUMENTAÇÃO - HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. Caso em análise I - De acordo com as investigações, o paciente, ao perceber a presença da guarnição policial, tentou evadir do local e fugiu para dentro de uma residência, o que despertou a desconfiança dos agentes estatais, os quais realizaram a abordagem e encontraram em sua posse “7 porções grandes de maconha, 1 porção grande de cocaína, 14 pedras de crack, 17 pinos de crack, 44 porções pequenas de maconha, 10 porções pequenas de cocaína”. Questão em discussão II – Questiona-se a fundamentação da prisão preventiva. Razões de decidir III - Para justificar a manutenção da prisão preventiva, a autoridade coatora faz menção expressa à significativa quantidade drogas encontrada com o paciente bem como aos apetrechos que viabilizam a consumação do delito (existência de aparelhos celulares e dinheiro em espécie), de forma que resta comprovada a gravidade em concreto da infração. Ou seja, chama a atenção a variedade, a quantidade e a natureza dos produtos ilícitos encontrados na posse do acusado. Destaca-se que, embora o peso dos narcóticos ainda não conste dos autos (laudo preliminar em fase de elaboração), a fotografia dos entorpecentes exposta no auto de exibição e apreensão revela que a quantidade apreendida é expressiva. Tendo em vista a quantidade de porções descobertas, sendo boa parte delas com alto potencial lesivo aos seus usuários (cocaína e crack) e diante da variedade de substâncias ilícitas identificadas, justifica-se a preocupação do magistrado de origem com a possibilidade de reiteração criminosa em caso de soltura do paciente nesse momento, evidenciando o risco que a sua liberdade representa à ordem pública. Nesse cenário, a despeito de o Impetrante afirmar que o suplicante é primário, é jovem, tem endereço fixo e profissão lícita, a dignidade de milhares de usuários de drogas e de consumidores em potencial também deve ser levada em conta, pois a vida dessas pessoas é devastada pelo vício decorrente da venda de narcóticos, cuja profusão é estimulada por comportamentos como o do acusado, que, aparentemente estava promovendo a comercialização das referidas substâncias alucinógenas. IV - Quanto à possibilidade de condenação do suplicante a uma sanção mais branda devido às circunstâncias judiciais do caso concreto, o que revelaria a desnecessidade da custódia cautelar, com lastro na aplicação do princípio da homogeneidade, nota-se que esses aspectos demandam o exame de todo o acervo probatório que será produzido na ação penal principal. Sendo assim, como o procedimento deste writ não comporta um estudo dessa natureza e não se presta a análises hipotéticas, demandando, para a sua apreciação, elementos de provas consolidados, o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido com respaldo nessa tese defensiva, conforme jurisprudência do STJ. Dispositivo e Tese V - Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento em parte do presente writ e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada. Tese de Julgamento: Tendo em vista a variedade, a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos resta justificada a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas e na real possibilidade de reiteração criminosa. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. HC Nº 8047224-06.2025.8.05.0000 – SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8047224-06.2025.8.05.0000 da Comarca de Santa Cruz Cabrália-BA, impetrado em favor de JACSON JESUS DOS SANTOS FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e, nessa extensão, denegar a ordem na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)